Tribunal: TJSP
Processo: 0084828-46.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são droga (maconha e cocaína).
AUTORIA – depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado –

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são droga (maconha e cocaína).
AUTORIA – depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda; dinheiro em notas de pequeno valor; local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.
PENAS – primeira fase – pena base 1/3 acima do mínimo legal – atos infracionais e natureza – mantença – segunda fase – pena diminuída em 1/6 – confissão espontânea – mantença – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição – inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas – atos infracionais e quantidade como indicativo de que não era um iniciante no crime – mantença – negado provimento.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – quantidade e natureza das drogas apreendidas como indicativo de que não era um iniciante no crime – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – negado provimento ao recurso, com determinação.